Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO FATO DANOSO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face de sentença que reconheceu a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e extinguiu o processo com resolução de mérito em Ação Compensatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido há mais de três anos do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização por danos permanentes decorrentes de ato ilícito de natureza civil deve ser fixado na data do evento danoso ou no momento da emissão do laudo pericial que atesta a incapacidade permanente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206, § 3o, V, do Código Civil estabelece o prazo de três anos para a pretensão de reparação civil.
4. Em responsabilidade civil por acidente de trânsito, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do evento danoso, momento em que surge a pretensão de buscar reparação pelos danos previsíveis do ilícito.
5. A aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva não permite deslocar o termo inicial quando o dano e suas repercussões eram perceptíveis desde o fato, como a fratura reconhecida pelo próprio autor no momento do acidente.
6. Laudo pericial posterior, destinado apenas à avaliação de eventual sequela, não configura fato novo apto a modificar o marco prescricional legalmente estabelecido.
7. Proposta a ação após o transcurso de mais de três anos entre o acidente e o ajuizamento, e inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, consumou-se a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para reparação civil decorrente de acidente de trânsito inicia-se na data do evento danoso.
2. Laudo pericial posterior que apenas verifica eventual sequela não altera o termo inicial da prescrição.
3. Decorrido o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, sem causa suspensiva ou interruptiva, configura-se a prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3o, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0001404 30.1999.8.07.0009, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe de 19/07/2023.